Tribunal: TJMT
Processo: 1000116-82.2018.8.11.0096
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000116-82.2018.8.11.0096
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), TRANSPORTES GRANOSKI LTDA - CNPJ: 24.750.721/0001-87 (RECORRIDO), JULIANA SASSO ANDREOTTO MURARI - CPF: 785.728.511-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
ALEGAÇÃO DE SENTENÇA
ULTRA PETITA

AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - TELEFONIA - SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS – MULTA DE FIDELIZAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA, CULMINANDO NA INCLUSÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA PODE SOFRER DANO MORAL – SÚMULA 227 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO -
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 152043242, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de R
$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, partir do evento danoso.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 7.530,55 (sete mil e quinhentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos),
bem como a ilegalidade da multa de quebra de fidelização contratual, em decorrência da má prestação dos serviços.

Por fim, julgou
improcedente o pedido contraposto,
determinando que a reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a exclusão do nome da parte autora do cadastro restritivo de crédito, sob pena de aplicação de multa diária de
R$ 200,00 (duzentos reais),
limitada ao teto permitido nos Juizados Especiais (40 salários mínimos), com incidência a partir do 6o dia contados do recebimento da intimação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Sentença
ultra petita
– A ausência de pedido de declaração de ilegalidade da multa por quebra de fidelização;

2)

Cobranças devidas e conforme o plano contratado - Regularidade na prestação e utilização dos serviços;

3)

Danos morais à pessoa jurídica não configurados – Ausência de demonstração do abalo de crédito ou de imagem;

4)

A redução do
quantum
indenizatório;

5)

Juros dos danos morais a partir da citação – O dano decorre de uma relação contratual.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a parte recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a alegação julgamento
ultra petita
, posto que a sentença foi proferida nos limites postulados na lide, sendo que a declaração
de ilegalidade da multa por quebra de fidelização é consequência lógica do julgado, em razão do reconhecimento da má prestação do serviço.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.

1.
Não há julgamento extra petita quando a decisão representa mera consequência lógica do julgado, estando seus contornos dentro do limite da prestação jurisdicional
. Hipótese dos autos. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1.236.431/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 08.11.2012); AgRg no AREsp 175.655/SP, desta Relatoria, DJe 04.09.2012; AgRg no Ag 1.343.635/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 11.05.2011.

2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 101.716/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017.) (grifei)

Segundo consta na petição inicial, a parte autora firmou contratos de prestação de serviços de telefonia junto à reclamada, conforme contratos anexados nos ids. 152043214/152043215.

No entanto, em razão da ocorrência de falha na prestação dos serviços contratados junto à demandada, solicitou o cancelamento dos respectivos contratos, consoante protocolo no
2016658006752
.

Não obstante a isso, teve o seu nome inscrito no cadastro restritivo de crédito, no valor de
R$ 7.530,55 (sete mil e quinhentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos).

A demandada, por sua vez
,
afirma a regularidade dos serviços prestados, bem como a legalidade da cobrança da multa por fidelização, inexistindo o dever de indenizar.

Pois bem, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Quanto a cláusula de fidelização, tem-se que a reclamada não prestou corretamente os serviços contratados, dando ensejo ao rompimento contratual, razão pela qual não deve a parte contratante arcar com a multa estipulada, restando configurada a cobrança abusiva.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL E INTERNET. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO.
MULTA POR FIDELIZAÇÃO. AUTOR QUE SOLICITOU A RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDO A MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DE MULTA POR QUEBRA DE CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA
. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 24 MESES. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO POR CULPA DA RÉ. MULTA DE FIDELIZAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível No 71007597610, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 24/04/2018) (grifei)

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a parte recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão da cobrança indevida efetuada pela recorrente,
culminando na inclusão do nome da empresa demandante no cadastro restritivo de crédito
.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome da recorrida no órgão de proteção ao crédito,
ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de intempestividade. Reconsideração.

2.
Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes desta Corte
.

3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade.

4. No caso dos autos, a indenização fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) solidariamente entre as demandadas não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela parte agravada, que, conforme consta no acórdão, teve o nome incluído no cadastro de proteção ao crédito por protesto indevido do título.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp 1457019/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019)

Nesse passo, imperioso consignar o disposto na Súmula 227, do Superior Tribunal de Justiça:
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros
a partir do
evento danoso
.
Contudo,
os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a
citação
(CC, art. 405).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
tão somente para determinar
que os juros, no que tange a
condenação em danos morais,
incidam a partir da data da citação
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, e diante do mínimo êxito recursal, utilizo-me do disposto no parágrafo único do art. 86, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao caso em testilha, e condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023